Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-44.2018.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Arrendamento rural. Cobrança de multa contratual e de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Multa por devolução antecipada do imóvel arrendado. Redução proporcional. Inteligência dos artigos 413 e 187 do CC/02. Verba sucumbencial redistribuída. Apelo provido em parte.